Tribunal: TJDFT
Processo: 0707581-79.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
I- APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS À EX-COMPANHEIRA.
II- JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DA AUTORA. INOVAÇÃO RECURSAL. INCLUSÃO NA PARTILHA DE DÍVIDAS NÃO ELENCADAS ENTRE OS BENS A PARTILHAR NA PETIÇÃO INICIAL. REFORMA DA SENTENÇA POSTULADA COM BASE EM FUNDAMENTOS NÃO APRESENTADOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
III- RECURSO DO RÉU. ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. ARTIGO 1.694 DO CÓDIGO CIVIL.TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. ALIMENTANDA COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AFASTA A TEMPORALIDADE DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA.
IV- RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido, pressupõe interesse e legitimidade, nos termos dos arts. 17 e 966, caput, ambos do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Falta à apelante interesse jurídico para postular somente em sede recursal a inclusão na partilha de dívidas, conquanto não tenham elas sido relacionadas entre os bens partilháveis na peça vestibular nem tenham sido apresentadas ao juízo de origem. Não se conhece de pretensão injustificadamente não levada a exame do magistrado de primeira instância, sob pena de indevida supressão de instância e de violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Interesse recursal não configurado. Apelação da autora não conhecida.
2. O Código Civil, regulamentando a obrigação familiar quanto ao sustento material e social dos ex-cônjuges e ex-companheiros, estabeleceu a possibilidade de pedirem uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com sua condição (art. 1.694, caput, do Código Civil). Todavia, a condenação ao pagamento de pensão alimentícia ao ex-cônjuge, é medida excepcional, a ser aplicada apenas em situações que evidenciem a impossibilidade de um dos ex-cônjuges de prover o próprio sustento, como nos casos em que a idade avançada ou a dedicação exclusiva ao lar durante o casamento impedem sua reinserção no mercado de trabalho.
3. No caso, restou observado o trinômio necessidade x possibilidade x razoabilidade, com devido sopesamento dos fatos, notadamente quanto à ausência de atividade laboral pela ex-companheira durante o relacionamento marital, dedicada exclusivamente aos cuidados com a família e o lar. Tal circunstância, aliada ao seu atual estado de saúde, evidencia a dificuldade em obter sua inserção imediata no mercado de trabalho e, consequentemente, em prover o próprio sustento. Correta a sentença que, diante das peculiaridades do caso concreto, deixou de fixar prazo para a prestação da verba alimentar.
4. Recurso da autora não conhecido. Recurso do réu conhecido e desprovido.